Tribunal: TJPA
Processo: 0817657-90.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817657-90.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
. ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPORTAÇÃO POR ENTIDADE BENEFICENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a agravo interno e confirmou decisão que reconheceu imunidade tributária à entidade beneficente sobre ICMS incidente na importação de equipamentos hospitalares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso sobre a alegada inaplicabilidade da imunidade prevista no art. 150, VI, “c”, da CF ao ICMS incidente sobre operações de importação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito (art. 1.022 do CPC).

4. O acórdão recorrido manifestou-se expressamente sobre a aplicação da imunidade ao ICMS incidente na importação de equipamentos hospitalares, além de discorrer sobre o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da imunidade.

5. As alegações da embargante visam rediscutir o mérito da causa, finalidade incompatível com os embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026,

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, ED 0003531-53.2016.8.04.0000; TJ-PR, ED 1500301-3/01.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 10 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática de confirmação da sentença que concedeu a segurança em favor da BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARÁ, nos autos do mandado de segurança (processo nº 0817657-90.2021.8.14.0301).

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

Direito Tributário. Agravo Interno em Apelação Cível. Imunidade Tributária. Entidade beneficente. ICMS sobre importação de equipamentos hospitalares. Inexistência de elementos novos. Decisão monocrática mantida.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença concessiva de segurança, reconhecendo à entidade impetrante a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, no tocante à incidência de ICMS sobre a importação de equipamentos hospitalares.

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado; (ii) se o vencimento do CEBAS afastaria a imunidade; e (iii) se o ICMS sobre importação está abrangido pela imunidade tributária das entidades assistenciais.

3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a imunidade tributária ao ICMS incidente sobre bens importados por entidades beneficentes sem fins lucrativos, desde que os bens estejam vinculados às suas finalidades essenciais e a entidade figure como contribuinte de direito.

4. No caso, a impetrante comprovou sua condição de entidade beneficente, a destinação dos bens importados às suas atividades assistenciais e a regularidade de seu CEBAS, ainda que em processo de renovação à época da impetração.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, aduzindo que não houve manifestação clara e expressa sobre a alegada inaplicabilidade da imunidade tributária do art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal ao ICMS incidente sobre operações de importação. Alega que, por ser o ICMS um imposto que incide sobre a circulação de mercadorias, e não sobre o patrimônio, renda ou serviços, não estaria abrangido pela imunidade constitucional prevista no referido dispositivo. Requer, ainda, que seja suprida a omissão apontada e, caso reconhecida a procedência dos argumentos, que se atribua efeito modificativo ao julgado.

O Embargado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Embargante.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso em exame, o Embargante afirma que o Acórdão foi omisso em relação à alegação de que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal não se aplica ao ICMS.

Todavia, verifica-se que há expressa manifestação no julgado quanto à incidência da imunidade prevista no citado dispositivo constitucional ao ICMS sobre a importação de equipamentos hospitalares realizada pela Embargada. Vejamos:

Com efeito, a imunidade prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, relativa ao patrimônio, à renda e aos serviços das entidades de assistência social, de saúde e de educação, sem finalidade lucrativa, alcança o ICMS incidente nas operações de importação de bens utilizados diretamente na prestação de serviços assistenciais, como ocorre na hipótese sob exame.

A apelada, por sua vez, comprovou de forma documental nos autos que os equipamentos importados destinam-se ao uso direto em suas atividades-fim, circunstância que atrai a incidência da imunidade tributária em sua total extensão.

O julgado discorre, ainda, sobre o preenchimento dos requisitos necessários à imunidade tributária, além de citar jurisprudência deste E. Tribunal em casos análogos.

Desta forma, descabe a alegação de omissão no julgado.

N
ão há vício a ser suprido, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015.

É o voto.

Belém (PA), 10 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/11/2025